Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-33.2005.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000026-33.2005.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ELOY CARVALHO - CPF: 495.912.401-63 (APELADO), RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.265.021-50 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), AUREO LEONIR CARVALHO - CPF: 431.686.559-53 (APELADO), SONIA CARVALHO - CPF: 495.710.951-68 (APELADO), MARLENE CARVALHO - CPF: 647.163.760-87 (APELADO), LUZIA MACHADO CARVALHO - CPF: 007.293.579-02 (APELADO), LUIS MARCELIO CARVALHO - CPF: 703.917.181-34 (APELADO), CLENI TERESINHA CARVALHO CHRISTOFF - CPF: 433.752.190-91 (APELADO), MARIVANIA REMPEL CARVALHO - CPF: 825.011.651-87 (APELADO), ROBENS REMPEL CARVALHO - CPF: 040.293.831-30 (APELADO), VALDIR CARVALHO - CPF: 762.215.639-68 (APELADO), ORLANDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 047.676.832-20 (APELANTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), VALDO DE SOUSA registrado(a) civilmente como VALDO DE SOUSA - CPF: 262.920.686-68 (APELANTE), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), WEINER LOPES FRANCO - CPF: 284.228.721-53 (ADVOGADO), HOSPITAL MODELO (APELANTE), MARINA PELOSO CASTILHO BUENO (APELANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JULIA LTDA - CNPJ: 15.378.045/0001-71 (APELANTE), Michelle Taques Pereira Baçan (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO LEONIR CARVALHO - CPF: 431.686.559-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLENE CARVALHO - CPF: 647.163.760-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUZIA MACHADO CARVALHO - CPF: 007.293.579-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIVANIA REMPEL CARVALHO - CPF: 825.011.651-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBENS REMPEL CARVALHO - CPF: 040.293.831-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDIR CARVALHO - CPF: 762.215.639-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLENI TERESINHA CARVALHO CHRISTOFF - CPF: 433.752.190-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS MARCELIO CARVALHO - CPF: 703.917.181-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SONIA CARVALHO - CPF: 495.710.951-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ORLANDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 047.676.832-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JULIA LTDA - CNPJ: 15.378.045/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais. Erro Médico. Colpoperineoplastia. Estenose Vaginal. Inversão Do Ônus Da Prova. Preliminares Rejeitadas. Prejudicial De Mérito De Prescrição Não Conhecida. Responsabilidade Civil Configurada. Falha Na Prestação Do Serviço. Prova Pericial Frustrada Por Conduta Do Réu. Dano Material Comprovado. Dano Moral Caracterizado. Valores Mantidos. Sentença
Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação
C
ível interposta
em virtude de
sentença que julgou procedentes os pedidos de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais decorrentes de erro médico em cirurgia realizada em hospital particular, reconhecendo a responsabilidade solidária entre os réus.

2.
Recurso sustentando nulidade por supressão de instância, irregularidade de representação processual, ilegitimidade ativa dos herdeiros, prescrição da pretensão indenizatória e
falta
de responsabilidade civil, bem como impugnando valores fixados a título de indenização e honorários periciais
.

II.
Questão Em Discussão

3
.
Há seis questões em discussão: i) saber se há nulidade da sentença por supressão de instância em razão da pendência de agravo de instrumento;
ii
) saber se há nulidade por conflito de interesses e patrocínio infiel;
iii
) saber se houve irregularidade na
sucessão processual do espólio da autora;
iv
) saber se houve prescrição da pretensão indenizatória; v) saber se houve erro médico e falha na prestação do serviço; vi) saber se os valores fixados a título de danos morais e materiais comportam redução.

III.
Razões De Decidir

4.
Não há nulidade por supressão de instância, pois o agravo de instrumento não tinha efeito suspensivo, e a sentença substituiu a decisão interlocutória anterior, consoante entendimento consolidado do STJ.

5.
Inexiste conflito de interesses ou patrocínio infiel, pois o advogado da parte autora não patrocinou o hospital em outro feito, mas sim terceiro com interesses distintos.

6.

Regular a sucessão processual, tendo em vista a habilitação dos herdeiros e a natureza patrimonial da indenização, nos termos da
Verbete Sumular
642 do STJ.

7.

A matéria relativa à prescrição foi objeto de decisão anterior transitada em julgado, o que impede sua rediscussão, consoante os
arts
. 507 e 508 do CPC.

8.

Correta a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da consumidora, bem como o reconhecimento da responsabilidade civil, diante da ausência de prova técnica que afastasse o nexo causal entre a cirurgia e a estenose vaginal.

9.

A preclusão da prova técnica decorreu de conduta do próprio apelante, que deixou de cumprir determinações judiciais e inviabilizou a perícia requerida.

10.

A
obrig
ação
de indenizar os
danos materiais foi devidamente comprovada mediante documentos nos autos, e o dano moral foi corretamente reconhecido, em virtude da gravidade das sequelas sofridas.

11.
Os valores fixados a título de indenização revelam-se proporcionais, razoáveis e compatíveis com a jurisprudência.

IV.
Dispositivo E Tese

12
.
Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito não conhecida.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a condenação solidária por falha na prestação de serviço médico-hospitalar que resulta em agravamento do quadro clínico da paciente, quando demonstrado o nexo causal entre o procedimento e as sequelas, invertido o ônus da prova com base no CDC, e frustrada a produção da prova pericial por conduta do próprio réu, não sendo devida a nulidade por pendência de agravo sem efeito suspensivo ou por alegações genéricas de patrocínio infiel e irregularidade na representação do espólio."

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 186, 927 e 944; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 75, 95, 507, 508 e 995.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma,
DJe
23.02.2022; STJ, REsp 985.888/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma,
DJe
13.03.2012; STJ, REsp 2173636/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.12.2024; Súmula 642/STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valdo de Sousa
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pelo
Espólio de Eloy Carvalho
em face de
Orlando Alves Teixeira
,
Hospital e Maternidade Santa Julia Ltda. (Hospital Modelo)
e o apelante.

O Juiz sentenciante
concluiu serem
procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a responsabilidade solidária dos Requeridos pela falha na prestação do serviço médico-hospitalar e condenou-os ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês, a partir do evento danoso, correspondente à data da cirurgia, e correção monetária desde a data da publicação da sentença.

Condenou os Requeridos, de forma
solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.415,60 (três mil quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos), com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora à razão de 1% ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por supressão de instância, ao argumento de que o Juiz
a quo
proferiu sentença antes do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012022-22.2025.8.11.0000, ainda pendente de apreciação por esta Câmara de Direito Privado, cuja matéria possuía potencial para influenciar diretamente o desfecho do feito.

Aponta, também, a existência de conflito de representação processual, ao alegar que o Hospital Modelo, litisconsorte passivo da demanda, é representado pelo mesmo advogado que atua em favor da parte Autora, o que, em seu
entender, configura patrocínio de interesses colidentes e enseja nulidade processual.

Suscita
, ainda,
preliminar de
irregularidade da sucessão processual, ao argumentar que os herdeiros sucessores da
A
utora não comprovaram documentalmente sua legitimidade, tampouco demonstraram a abertura de inventário ou a nomeação de inventariante, em desacordo com os
arts
. 75 e 618 do Código de Processo Civil.

Argui

prejudicial de mérito consistente na ocorrência de prescrição, ao afirmar que a ação foi ajuizada muitos anos após o procedimento cirúrgico questionado, bem como após longo lapso temporal de tramitação, circunstância que inviabilizaria o exercício da pretensão indenizatória.

No mérito, sustenta, em síntese, que inexiste prova de erro médico, destacando a existência de laudo pericial produzido ainda em vida da
A
utora que concluiu pela inexistência de falha na atuação profissional do Apelante.

Afirma que houve perda do objeto da prova pericial, pois a
A
utora se submeteu, por iniciativa própria, a novo procedimento cirúrgico após o ajuizamento da ação, o que comprometeria a possibilidade de apuração técnica das condições originárias.

Argumenta que a sentença reconheceu indevidamente a preclusão da prova técnica, apesar da existência de perícia anterior válida e da pendência de julgamento do agravo de instrumento que discutia, precisamente, questões relacionadas à produção dessa prova.

Alega, por fim, irregularidade na fixação e imputação dos honorários periciais, ao sustentar que a
A
utora é beneficiária da gratuidade da justiça e que não houve adequada distribuição do custeio da prova, na forma do art. 95 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas, com a anulação da sentença ou a extinção do processo; subsidiariamente, pugna pela reforma integral
da sentença
para julgar improcedentes os pedidos formulados.

Nas contrarrazões,
o
Espólio de Eloy Carvalho

Apelada

pugna pelo não provimento do Recurso
.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante
suscita preliminar
nulidade da sentença sob o argumento de que o Juízo de origem proferiu decisão de mérito enquanto pendente de julgamento Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória relacionada à prova pericial, o que configuraria usurpação da competência do Tribunal.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que o agravo de instrumento interposto não foi dotado de efeito suspensivo, inexistindo qualquer determinação judicial que obstasse o regular prosseguimento do feito na instância de origem. À míngua de efeito suspensivo, o magistrado conserva plena competência para conduzir o processo e proferir sentença, nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil.

Além disso, a superveniência da sentença substitui os efeitos jurídicos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as matérias apreciadas, circunstância que, em regra, conduz à perda superveniente do objeto dos recursos interpostos contra esses pronunciamentos.

Nesse sentido,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a sentença

substitui e absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, o que afasta a alegação de supressão de instância e conduz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo interposto.

Confira-se:

“
É prevalente nesta Corte Superior

o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que
antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto
.
”
(STJ
, Terceira Turma,
REsp

1971910
/
RJ
,

r
elator

Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, publicado no

DJe
23/02/2022)
.

Assim, ainda que pendente o julgamento do
Agravo
d
e Instrumento
, a prolação da sentença não configura vício processual, tampouco afronta ao duplo grau de jurisdição,
pois eventuais inconformismos relacionados à decisão interlocutória podem ser plenamente examinados no âmbito do próprio recurso de apelação, como, de fato, ocorreu.

Por fim, admitir a nulidade pretendida implicaria subordinar o encerramento da fase cognitiva à tramitação de recursos desprovidos de efeito suspensivo, o que afrontaria os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto
,
rejeito a preliminar de supressão de instância.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR
DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
POR

“
PATROCÍNIO INFIEL
”

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a existência de conflito de representação e de patrocínio infiel por parte do advogado da Autora, Sandro
Luis
Costa
Saggin
, ao argumento de que o referido causídico teria patrocinado os interesses do corréu Hospital Modelo em outro processo.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A matéria foi expressamente examinada pelo Juízo de primeiro grau, que, após oportunizar manifestação ao próprio advogado, concluiu de forma fundamentada pela inexistência de conflito de interesses ou de patrocínio infiel. Consta da decisão que o patrono da parte Autora jamais atuou em favor do Hospital Modelo no processo indicado pelo Apelante, mas, sim, representou o médico Paulo Sérgio, pessoa distinta, cujos interesses, inclusive, não se confundem nem se alinham aos do Hospital.

Assentou-se, ainda, que as demandas possuem objetos, partes e causas de pedir diversos, inexistindo qualquer sobreposição fática ou jurídica apta a caracterizar atuação simultânea em polos antagônicos ou violação ao dever de lealdade profissional.

Diante desse quadro, não há nos autos elemento concreto ou prova idônea capaz de infirmar a conclusão firmada na origem. A insistência recursal limita-se a alegações genéricas e conjecturais, insuficientes para ensejar nulidade processual, sobretudo em feito que tramita há mais de duas décadas.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar
de irregularidade da representação processual.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
DO ESPÓLIO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita preliminar de irregularidade da representação processual do espólio de Eloy Carvalho, ao argumento de que não houve comprovação da abertura de inventário nem da nomeação de inventariante, nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

A preliminar não prospera.

Conforme corretamente consignado na sentença, embora o dano moral possua natureza personalíssima, o direito à indenização dele decorrente apresenta conteúdo patrimonial, razão pela qual se transmite aos herdeiros. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos
do Verbete Sumular
n. 642, segundo
o
qual:
“O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.”

No caso concreto, os sucessores foram devidamente identificados e habilitados nos autos, com regular intimação para manifestação acerca do prosseguimento do feito. A própria questão relativa à necessidade de indicação formal de inventariante foi objeto de apreciação judicial anterior, ocasião em que se admitiu a continuidade da demanda, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Desse modo, o direito de ação e os efeitos patrimoniais da pretensão indenizatória foram validamente transmitidos, inexistindo qualquer vício apto a comprometer a regularidade da representação processual.

Portanto
,
rejeito
a preliminar
.

É como voto.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO
DE
PRESCRIÇÃO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A

arguida
prejudicial de mérito de
prescrição
da pretensão indenizatória
não comporta conhecimento
.

No caso, a questão
já foi expressamente apreciada e decidida pelo Ju
iz
de primeiro grau na decisão proferida em 01/11/2023 (Id 322375380)
.
ocasião em que se

concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de prescrição, ao reconhecer que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal e que a dilação temporal do processo decorreu de circunstâncias alheias à vontade da
A
utora, notadamente das reiteradas dificuldades para a realização da prova pericial requerida pelo próprio
R
éu.

Contra essa decisão não houve interposição de recurso, o que atrai a incidência da preclusão máxima, com formação da coisa julgada
,
nos termos dos
arts
. 507 e 508 do Código de Processo Civil, que vedam à parte rediscutir, em momento posterior, questão já decidida e não impugnada oportunamente.

Embora a prescrição constitua matéria de ordem pública, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite sua apreciação de ofício apenas enquanto inexistente decisão anterior acobertada pela coisa julgada, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Uma vez decidida a questão e operado o trânsito em julgado interno, exaure-se a competência jurisdicional para novo exame, inclusive pelo Tribunal, sob pena de afronta à
segurança jurídica, à estabilidade das decisões judiciais e ao princípio da lealdade processual.

Nesse contexto, não se trata de simples reiteração de tese, mas de tentativa de rediscussão de matéria definitivamente superada no curso do processo, o que se revela juridicamente inviável em sede recursal.

Por essas razões,
não conheço da
prejudicial de mérito
de prescrição
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eloy Carvalho
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
Orlando Alves Teixeira
,
Valdo de Sousa
e do
Hospital Modelo
, alegando a ocorrência de erro médico em procedimento cirúrgico realizado nas dependências da instituição hospitalar.

Afirmou que, em julho de 2002, foi submetida à cirurgia de
colpoperinoplastia
para correção de queda de bexiga e incontinência urinária, procedimento executado pelo primeiro requerido, com auxílio do segundo, mediante pagamento particular.

Alegou que, após a cirurgia, passou a sofrer dores intensas, dificuldades para urinar, infecções urinárias recorrentes e impossibilidade de manter relações íntimas, sem que recebesse orientação ou providência adequada por parte do médico responsável.

Argumentou que exames posteriores constataram estenose do canal vaginal, com fechamento parcial do órgão, situação atribuída a falha técnica na realização do procedimento cirúrgico.

Ressaltou que foi obrigada a se submeter a nova cirurgia reparadora, além de arcar com despesas médicas, medicamentos, exames e deslocamentos, sem recuperação integral de sua condição anterior.

Sustentou que os danos sofridos
são de
natureza material e moral, decorrentes da conduta negligente e imprudente dos requeridos, motivo pelo qual pleiteia a condenação solidária ao pagamento de indenização.

Orlando Alves Teixeira apresentou contestação afirmando que o procedimento cirúrgico indicado à Autora observou a técnica médica adequada, com acompanhamento e prescrição compatíveis no pós-operatório, inexistindo erro,
omissão ou negligência. Sustentou a natureza subjetiva da responsabilidade médica, a ausência de prova de culpa e de nexo causal, bem como atribuiu os sintomas alegados a fatores clínicos e etários, ao final requerendo a improcedência dos pedidos.

Na contestação, Valdo de Sousa alegou que não praticou erro médico, que atuou apenas como auxiliar no procedimento cirúrgico, sustentou a inexistência de nexo causal entre sua atuação e os danos alegados, destacou que as alterações apresentadas decorrem de fatores clínicos e etários da
paciente e requereu a total improcedência dos pedidos.

Já o Hospital Modelo rechaçou as teses autorais, alegou a ilegitimidade passiva de seu representante legal, afirmou a falta de participação institucional no ato cirúrgico, sustentou a inexistência de culpa ou nexo causal e pugnou pela improcedência dos pedidos indenizatórios.

Em razão do óbito da Autora, os herdeiros foram habilitados nos autos.

Encerrada a instrução processual,
o
Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu
a responsabilidade solidária dos Requeridos pela falha na prestação do serviço médico-hospitalar e condenou-os ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês, a partir do evento danoso, correspondente à data da cirurgia, e correção monetária desde a data da publicação da sentença.

Condenou, ainda, os Requeridos, de forma
solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.415,60 (três mil quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos), com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora à razão de 1% ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformad
o
,
o corréu

Valdo de Sousa
interpôs este Recurso de Apelação
.

A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Apelante e o condenou, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

É certo que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, a atrair o dever de indenizar, consoante dispõe o artigo 927 do Código Civil:
“Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
. Exige-se, para tanto, a presença dos elementos clássicos da responsabilidade civil subjetiva: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicando a responsabilidade objetiva ao hospital e promovendo a inversão do ônus da prova em favor da paciente, nos termos dos
arts
. 6º, VIII, e 14 do CDC, providências compatíveis com a natureza da relação jurídica estabelecida.

Embora a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos, seja subjetiva, a relação jurídica considerada em seu conjunto
,
envolvendo hospital, estrutura de atendimento e serviços prestados
,
reveste-se de natureza consumerista.

No caso concreto, a paciente foi submetida a procedimento cirúrgico funcional e reconstrutivo, destinado à correção de queda de bexiga e incontinência urinária, o qual, embora não possua natureza puramente estética, envolve legítima expectativa de melhora clínica e funcional
, sem
gerar
agravamentos ou novas sequelas.

Nessa perspectiva
,
é plenamente aplicável, por analogia, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em intervenções cirúrgicas eletivas que não alcançam o resultado esperado e geram sequelas relevantes, incide
presunção
relativa
de culpa do profissional, invertendo-se o ônus da prova, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC
.

Nesse sentido:
“
Em procedimento cirúrgico para fins estéticos, conquanto a obrigação seja de resultado, não se vislumbra responsabilidade objetiva pelo insucesso da cirurgia,
mas mera presunção de culpa médica, o que importa a inversão do ônus da prova, cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente
, em razão do ato cirúrgico
”. (STJ, Quarta Turma, REsp 985.888/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 16/02/2012
, publicad
o
no
DJe

em
13/03/2012
). No mesmo sentido, ficou decidido no REsp Nº 2173636
/MT
, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2024.

Na hipótese, a
Autora

sustentou que o procedimento cirúrgico realizado resultou em dores intensas e dificuldades urinárias, em razão do desenvolvimento de estenose vaginal, caracterizada pelo estreitamento do canal vaginal.

Relatórios médicos posteriores corroboraram a existência da estenose, a ponto de inviabilizar a realização de exame ginecológico, circunstância devidamente registrada nos autos.
Verifica-se
que a
colpoperinoplastia
comporta, como possível complicação, a ocorrência de estenose vaginal, o que reforça o nexo temporal entre o procedimento e o agravamento do quadro clínico
, conforme bem
pon
der
ado
na sentença.

O
laudo pericial constante
no Id
322374891
– p. 94
, invocado
pelo Apelante, foi expressamente considerado incompleto e insuficiente
pelo Juízo de
origem, o que ensejou a determinação de sua complementação, posteriormente frustrada em razão da conduta do próprio
R
equerido
, cujo teor da decisão, no essencial, é este:

(...)
5.
O intuito do laudo pericial é pacificar os pontos controvertidos da demanda, possibilitando, assim, o deslinde do processo. É cediço que a perícia técnica deve ser clara e objetiva quanto aos quesitos suscitados pelas partes e pelo juízo.

6.
Em caso, verifica-se que a douta perita sequer esclareceu todos os quesitos determinados. Em especial, os quesitos que concerne em dizer se a estenoso vaginal foi
provocada pelo procedimento cirúrgico e se a técnica empregada pelos requeridos foi correta (fl. 199) não foram apreciados pela perita.

7. Nota-se, também, que a perita foi omissa quanto ao quesito que questiona se o referido estreitamento dificulta a higiene íntima, o ato de urinar e as relações sexuais da requerente (fl. 235, c), bem como se a requerente estava mais sujeita a contrair infecções (fl. 235, d).

8. Igualmente, a perita não respondeu no que tange aos sintomas urinários mais relatados por mulheres nessa fase (fl. 237, nº 2), assim como se a atrofia genital interfere na atividade sexual diminuição de libido e aumento de ansiedade (fl. 237, nº 3).

9.
Outrossim, em
último
análise, denota-se que o referido laudo pericial relatou que a requerente possuía 67 anos de idade na época do procedimento cirúrgico, entretanto, é possível verificar que a requerente
encontrava se
com 62 anos à época do fato (fl. 29/30). Assim, remete à
ideia

de
que
laudo pericial foi embasado em idade diversa da requerente na época dos fatos.

10.
Nesta esteira, o laudo pericial afigura-se deficitário para fins de embasamento do pedido inicial,
especialmente
no que tange a averiguação da real situação da requerente à época do fato e ao nexo de causalidade, motivo pelo

qual o mesmo deve ser complementado com o intuito de sanar os quesitos já suscitados.

11. Nestes termos, considerando que o laudo pericial não conduz uma conclusão satisfatória para o apropriado julgamento da demanda, DETERMINO que a médica nomeada seja intimada para COMPLEMENTAR O laudo pericial, no prazo de 10 (dez) dias, respondendo de forma clara e objetiva os pontos controvertidos formulados às fls. 199, 234/234 e 237.
(Id
322374891
– p.
103-105).
(sem negrito no original)

Com efeito, a
tese defensiva de que a estenose vaginal decorre exclusivamente do fator etário carece de respaldo técnico nos autos e não foi amparada por prova idônea. Ao revés, os
elementos probatórios indicam que a estenose foi constatada
após a cirurgia realizada pelos
R
éus, reforçando o nexo causal reconhecido na sentença.

A inversão do ônus da prova, determinada com fundamento na hipossuficiência técnica da paciente, transferiu aos
R
equeridos o encargo de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse
ônus, contudo, não foi devidamente cumprido. Ao contrário, os
R
equeridos
,
em especial o
próprio a
pelante Valdo de Sousa
,
adotaram, ao longo de mais de duas décadas de tramitação do feito, condutas que obstaram e inviabilizaram a produção da prova pericial, essencial para a elucidação técnica da controvérsia e para eventual
desconstituição das alegações autorais.

Aliás,
no ponto de interesse,
é pertinente
colacionar
o relatório da sentença
recorrida
:

(...)
8.Em
16.08.2006
, o feito foi saneado (fls. 198/200 dos autos – fls. 210/212, do ID. 55228275)), ocasião em que foram fixados os pontos controvertidos, na forma dos seguintes quesitos:
I)
É normal mulheres com a idade da Autora sofrer de estenose vaginal?
II)
A
estenose vaginal foi provocada pela cirurgia a qual foi submetida a Autora?
III)
Houve erro médico por parte dos Requeridos e esse erro provocou a estenose vaginal na Autora?
IV)
A técnica empregada pelos Requeridos foi correta?

9.Em
10.12.2007
, foi deferida a produção de prova pericial e nomeado como perito o Médico Ginecologista JOÃO WASHINGTON ROCHA, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial (fls. 210/214).

10.Em
28.04.2008
, o perito nomeado, JOÃO WASHINGTON ROCHA, apresentou escusas por motivo de foro íntimo (fls. 219).

11.A Requerente apresentou quesitos e indicou como seu assistente técnico o médico JOÃO BOSCO MARTINS MORBECK (fls. 234/235).

12.O Requerido VALDO DE SOUSA apresentou quesitos e indicou como seu assistente técnico o médico RODRIGO MORAES DE GUSMÃO (fls. 236/238).

13.Após algumas nomeações de médicos peritos e respectivas declinações, foi nomeada
como perita a médica ELAINE MAIA ALVES que, posteriormente, apresentou o laudo de fls. 336. No entanto, o laudo apresentado mostrou-se incompleto e sequer respondeu a maioria dos quesitos formulados.

14.Por tais razões foi determinada a intimação da perita nomeada para a complementação do laudo apresentado (fls. 345/346).

15.Diante do não atendimento à ordem judicial foi determinada a aplicação da multa prevista no art. 468, §1º, CPC/2015 e comunicação ao órgão de classe.

16.Vieram novas nomeações de peritos e ulteriores declinações, sendo a maioria por motivo de foro íntimo e/ou laços de amizade com um dos Requeridos.

17.O último perito nomeado manifestou pela majoração dos honorários para RS 11.000,00 (onze mil reais) (ID. 124083332).

18.Foi determinada a intimação das partes para manifestação, bem como a intimação do Requerido VALDO DE SOUSA, que solicitou a prova pericial às fls. 195, do ID. 55228275, a fim de que deposite os valores relativos a 50%
(cinquenta por cento) dos honorários periciais (ID. 124613539).

19.Intimado, o Requerido VALDO DE SOUSA apresentou impugnação aos honorários periciais. Inicialmente informou o conflito de interesses e eventual existência de patrocínio infiel, uma vez que o patrono da Autora, Adv. Sandro
Luis
Costa
Saggin
, também patrocina no processo nº. 830-06.2002.8.11.0004, o Dr. Paulo Sérgio da Silva, Representante legal do Hospital Modelo,
ora requerido
, demonstrando, assim, conflito na representação processual. Aduz, também, a perda do objeto da perícia, uma vez que transcorridos 18 (dezoito) anos dos fatos que deram causa à presente demanda. Alegou a prescrição da pretensão em razão do lapso temporal e impugnou o valor dos honorários periciais (ID. 125044995).

20.Foi invertido o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC (
REsp.
nº. 696.284/RJ). Analisando a impugnação apresentada pelo Requerido VALDO DE SOUZA, no ID. 125044995, foi
indeferido
o pedido de perda do objeto da prova pericial e
indeferida
a impugnação
apresentada pelo Requerido.
Mantida a nomeação do perito
JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, nos termos da decisão de ID. 120913586 e determinada a intimação do Requerido VALDO DE SOUSA, que solicitou a prova pericial às fls. 195, do ID. 55228275,
para que deposite os valores relativos a 50% da sua parte dos honorários periciais, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias
, sob pena de preclusão por impossibilidade de realização da prova pericial e das consequências por ventura advindas. Caso efetivado o depósito, determinou-se o integral cumprimento dos itens “7” a “10”, da decisão de ID. 120913586. Por fim, determinou-se a intimação do advogado SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, representante da parte Autora, para manifestação acerca do conflito de interesses e patrocínio infiel, sob pena das providências cabíveis (ID. 133358564).

21.O advogado SANDRO LUIS COSTA SAGGIN se manifestou alegando que nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 830-06.2002.8.11.0004 jamais representou os interesses do Hospital Modelo e, sim, os
interesses do médico PAULO SÉRGIO que, inclusive, conflitavam com os do Hospital. Além disso, alega inexistência de relação entre as demandas e, por consequência, não há conflito de interesses e nem patrocínio infiel (ID. 134367333)

22.Em que pese intimado, o Requerido VALDO DE SOUSA quedou-se inerte (ID. 134579367).

23.O Requerido VALDO DE SOUSA pugnou pela reconsideração da decisão interlocutória de ID. 133358564. Informou o falecimento da Autora, pugnou pela intimação dos interessados para eventual substituição processual e, por se tratar de direitos intransmissíveis, pugnou pela extinção do processo (ID. 135692678). Juntou a Certidão de Óbito de ID. 135692682.

24.O processo foi suspenso pelo prazo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 313, I, do CPC, e determinada a intimação do patrono SANDRO LUIS COSTA SAGGIN para que informe sobre a possibilidade de prosseguimento do feito, especialmente em razão da inviabilidade de realização da perícia médica, oferecendo nome e dados para a habilitação dos sucessores do
de
cujus
, nos termos do art. 689, do CPC, sob pena de extinção, consoante disposto no art. 110 e art. 313, §2º, II, ambos do CPC (ID. 149064387).

25.Apresentados os sucessores, determinou-se a intimação das partes para apresentação de quesitos para perícia indireta e a intimação do perito para eventual readequação dos honorários, em razão da alteração da perícia direta para a perícia indireta (ID. 163860809).

26.O perito nomeado apresentou nova proposta, minorando os honorários
pericia
i
s
para
R$ 10.000,00
(dez mil reais) (ID. 171640226).

27.O Requerido VALDO DE SOUSA, apresentou nova impugnação aos honorários periciais (ID. 173139349). Aduz a realização de perícia direta acostada às fls. 336, do ID. 55228279. Alega que a parte Autora é beneficiária da Justiça Gratuita e que o valor da perícia extrapolou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Impugnou o valor da proposta de honorários para a perícia indireta e contestou a especialidade do perito nomeado (ID. 173139349).

28.Intimado, o perito ratificou sua manifestação anterior (ID. 173680363).

29.No dia
20.03.2025
, não vislumbrando irregularidade na defesa dos interesses da parte Autora, nem tampouco conflito de interesses e/ou patrocínio infiel por parte do advogado SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, foi
determinado o prosseguimento regular do processo
. No mesmo ato, foi novamente
indeferida a impugnação
apresentada pelo Requerido VALDO DE SOUSA no ID. 173139349.
Mantida a nomeação
do perito JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, nos termos da decisão de ID. 120913586.
Determinada a intimação do Requerido
VALDO DE SOUSA para depósito do valor relativo a 50% dos honorários periciais, no prazo de 05 dias, conforme proposta minorada no ID. 171640226, sob pena de preclusão e presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Autora.
Determinada a intimação da parte Autora
para que informe nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, se houve abertura de Inventário e, caso positivo, indique o
Inventariante nomeado apresentando o termo respectivo (ID. 187642173).

30.O Requerido VALDO DE SOUSA informou a interposição de Agravo de Instrumento nº. 1012022-22.2025.8.11.0000 (ID. 190793873). Juntou documentos (ID. 190795795; ID. 190795798; ID. 190795801; ID. 190795802; ID. 190795803; ID. 190795804; e ID. 190795806).

31.O Agravo de Instrumento nº. 1012022-22.2025.8.11.0000, teve indeferido o pedido liminar pelo ETJMT (ID. 192499728).

32.Foi certificado nos autos que a parte Autora embora intimada não informou se houve abertura de Inventário. Certificou-se, também, que o Requerido VALDO DE SOUSA, devidamente intimado, manteve-se inerte e não promoveu o depósito dos honorários periciais que lhe cabem (ID. 192895618)
.

33.Posteriormente, considerando a recalcitrância e inércia do Requerido VALDO DE SOUSA que, embora devidamente intimado, deixou transcorrer “in albis” o prazo para o depósito dos honorários periciais, impossibilitando a realização do ato
que
pleiteou ainda em 2007
, foi
dada por preclusa a produção de prova pericial
, notadamente, pela evidente tentativa de procrastinar ou impossibilitar a realização da prova pericial, por meio de diversas impugnações. Por tais razões
lhe foi aplicada multa prevista no art. 77, §2º, do CPC/2015
. No mesmo ato, verificando que as provas já apresentadas propiciam o julgamento do feito no estado em que se encontra, foi determinada a intimação das partes em atenção ao princípio da lealdade processual (ID. 193784272)
.

34.Intimadas, a parte Autora manifestou pelo julgamento do feito (ID. 195311056). Os Requeridos quedaram-se inertes.
(...). (I
d

322375440
).

(com e sem negrito no original).

Diante desse histórico processual, evidencia-se que a impossibilidade de produção da prova pericial decorreu exclusivamente da conduta do próprio Apelante, que, embora tenha requerido a perícia desde 2007, reiteradamente impugnou a nomeação do
s

expert
s
, questionou os honorários fixados e, por fim, deixou de efetuar o depósito que lhe competia, mesmo após
sucessivas intimações e advertências expressas quanto às consequências da inércia.

Embora a perícia tenha sido convertida de direta para indireta em razão do falecimento da Autora, o Apelante não apresentou qualquer elemento técnico ou concreto apto a demonstrar excesso ou desproporcionalidade no valor arbitrado, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para justificar a pretendida redução.

Ademais, cumpre destacar que ao Apelante competia apenas o adimplemento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais, porquanto a prova foi por ele requerida (Id. 55228275 – p. 195)
e também
pela Autora, beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual o rateio determinado observa o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil e não configura encargo excessivo ou desproporcional.

Assim, corretamente reconhecida a preclusão da prova técnica, não pode o Apelante, agora, pretender transferir à parte adversa ou ao
Poder Judiciário os efeitos jurídicos de comportamento processual que inviabilizou a elucidação técnica da controvérsia

Nesse contexto, a
falta
de prova técnica apta a infirmar a narrativa autoral, aliada à chamada revelia técnica, autoriza o reconhecimento da veracidade das alegações da
Autora, especialmente diante da inversão do ônus probatório anteriormente determinada.

Comprovados, assim, os pressupostos da responsabilidade civil
,
a conduta ilícita, caracterizada pelo procedimento cirúrgico que resultou em sequelas, pela omissão no acompanhamento e no tratamento subsequente, bem como pela
falta
de demonstração de causa excludente; e o dano, consubstanciado nos custos suportados e no sofrimento experimentado em razão da estenose vaginal, impõe-se o dever de indenizar, na forma reconhecida pela sentença.

Em relação
ao
quantum
indenizatório fixado
na sentença
no valor de R$ 3.415,60 (três mil quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos)

a título de danos materiais
, verifica-se que encontra
devidamente comprovado nos autos, por meio de recibos e documentos idôneos juntados pel
a parte Autora
, os quais demonstram despesas diretamente relacionadas ao tratamento, à realização de exames e ao acompanhamento médico decorrentes da intercorrência cirúrgica constatada, consistente na estenose vaginal.

É de se registrar que
,
diante da inversão do ônus da prova deferida na origem, incumbia ao Apelante demonstrar a inexistência, a irregularidade ou a improcedência dos gastos alegados, ônus do qual não se desincumbiu. Não foi produzida
prova capaz de infirmar a origem ou o valor dos dispêndios reconhecidos, o que inviabiliza a pretendida reforma da condenação.

Assim, a manutenção do quantum fixado revela-se compatível com o princípio da reparação integral do dano, previsto no art. 944 do Código Civil, além de estritamente alinhada ao conjunto probatório dos autos.

No que se refere ao dano moral, a situação vivenciada pela Autora extrapola, com ampla margem, o conceito de mero dissabor. O procedimento cirúrgico ao qual foi submetida, longe de alcançar o resultado esperado, deu ensejo a complicações relevantes, culminando em estenose vaginal, dores persistentes, dificuldades funcionais e limitações que atingiram diretamente sua integridade física, dignidade e bem-estar psíquico.

A frustração de um procedimento cirúrgico dessa natureza, somada às sequelas decorrentes da intercorrência, configura violação a direitos da personalidade, notadamente à integridade corporal e à tranquilidade pessoal, revelando-se inequívoco o sofrimento moral suportado, o qual prescinde de prova específica, por decorrer logicamente da própria gravidade do fato, segundo os critérios da razoabilidade.

Além disso, a
quantificação da indenização por dano moral exige prudência e observância a critérios consolidados pela jurisprudência: a gravidade e a repercussão do evento danoso, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e o efeito pedagógico da condenação, a fim de se evitar, de um lado, o enriquecimento indevido da vítima e, de outro, a ineficácia da tutela jurisdicional.

No caso, restou evidenciada falha na prestação do serviço médico-hospitalar
.
O procedimento cirúrgico de colpoperineoplastia, ao qual foi submetida, deu ensejo a uma complicação relevante e permanente, consubstanciada na estenose vaginal, conforme amplamente documentado nos autos. Esta sequela impôs à paciente um quadro de dores persistentes, dificuldades funcionais e severas limitações em sua vida íntima e integridade física, violando diretamente seus direitos da personalidade, em especial o direito à saúde e ao bem-estar.

Ressalte-se que
, operada a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência da consumidora e, decretada a preclusão da prova pericial por inércia do próprio Apelante, não houve nos autos qualquer elemento técnico produzido
pela defesa capaz de desconstituir o nexo causal entre a falha na prestação do serviço médico-hospitalar e o grave dano suportado.

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, já que a dor ganha forma em cada corpo de maneira única.

Nesse contexto, o montante de
R$ 40.000,00
(
quarenta
mil reais) fixado na sentença, revela-se adequado ao caso, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização.
Ademais, o
valor
está em perfeita sintonia com a longa duração do processo (mais de 20 anos), o sofrimento físico e emocional que se prolongou no tempo e a necessidade de desestimular condutas negligentes e desidiosas na área médica.

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus
fundamentos permanecem
sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da
condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026